Tribunal: TJDFT
Processo: 0714299-45.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. TRANSPORTE DA MERCADORIA. OBJETO ENTREGUE AVARIADO AO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR E DO TRANSPORTADOR PELO RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo segundo requerido (TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUIÇÃO LTDA.) em face da sentença que o condenou, em solidariedade com a primeira ré (ATUAL MÓVEIS E OBJETOS LTDA.) ao pagamento de reparação por dano material no montante de R$ 4.455,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais). Expõe que o autor adquiriu da primeira ré uma poltrona, cuja entrega foi realizada pela recorrente. Afirma que o autor recebeu o produto sem qualquer ressalva no momento da entrega, inexistindo dano na embalagem, razão pela qual defende que a poltrona não foi danificada no transporte. Ademais, a primeira ré se responsabilizou pelo reparo e transporte no ato da devolução do bem, o que, segundo argumenta, representa assunção da responsabilidade pelo dano verificado. Ressalta que seu encargo se restringia ao transporte da mercadoria, no valor de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais). Aduz que o valor de R$ 4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais) foi pago à primeira ré, com quem a parte recorrente não tem qualquer relação, não sendo também responsável pelo conserto insatisfatório da peça danificada. Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes apenas em relação à primeira ré ou, subsidiariamente, para que a recorrente seja condenada apenas ao pagamento de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais), montante recebido pelo frete.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 15084046-15084048). Contrarrazões apresentadas apenas pela parte autora (ID 15084052; ID 15084053).
III. Está caracterizada a relação de consumo, pois a controvérsia instaurou-se entre consumidor e fornecedor de serviços, conforme disposto nos 2o e 3o da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
IV. Dispõe o art. 7.o, p. único do CDC que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
V. Restou incontroverso que a parte autora recebeu a poltrona danificada, como se vê das fotografias anexadas aos autos (ID 15082843, p. 2-6). A solidariedade é estabelecida em favor do consumidor para que, diante da imputação recíproca de culpa entre os fornecedores envolvidos na cadeia negocial, não seja o consumidor a parte prejudicada. Assim, desnecessário que o consumidor averigue qual dos elos da cadeia de fornecimento falhou em sua prestação, pois todos respondem, solidariamente, pelos danos ocasionados, independentemente de culpa.
VI. Outrossim, a conduta da segunda ré, de se responsabilizar pelo reparo da peça e pelo transporte após o conserto, não tem o condão de afastar a responsabilidade solidária estatuída em lei, cabendo aos fornecedores, se o caso, debaterem em outra seara as responsabilidades individuais de cada um. Destarte, não prosperam as alegações da parte recorrente.
VII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, os quais fixo em 10% do valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.